Tribunal: TJMT
Processo: 1029168-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029168-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]
Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (AGRAVANTE), ANA MARIA LOPES SOBRINHO - CPF: 432.907.521-00 (AGRAVANTE), JOAQUIM JOAQUINA ALVES (AGRAVADO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), MATHEUS VINICIUS MACHADO - CPF: 040.729.591-70 (ADVOGADO), GERALDA DAVID ALVES - CPF: 837.912.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos agravantes nos autos de ação reivindicatória para imissão na posse. A decisão combatida considerou ausente a comprovação da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se os agravantes preencheram os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige a efetiva comprovação da impossibilidade financeira da parte para suportar os ônus processuais, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.

4. O conjunto probatório dos autos não demonstrou, de forma suficiente, a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, uma vez que não foram apresentados documentos atualizados que permitissem aferir a real condição econômica dos agravantes.

5. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser infirmada quando ausente comprovação concreta da impossibilidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Para a concessão da justiça gratuita, é necessária a comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 04/10/2017, DJe 18/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Stefani Benjamim Mainardi e Ana Maria Lopes Sobrinho
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação reivindicatória para imissão na posse no 1003513-09.2021.8.11.0044, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “ingressaram com ação reivindicatória com pedido de tutela de urgencia para imissao de posse nos imoveis objeto das matriculas 168, 174, 190 e 193, do CRI de Paranatinga/MT
(ID 72734020 a 72736464)
. Quando da distribuição da presente ação, por tratar-se de valor vultoso, pleitearam o parcelamento das custas iniciais, o que foi deferido.”

Esclarecem que em saneamento do feito, as partes foram intimadas a especificar provas que pretendiam produzir, sendo que os agravantes requereram a produção de prova pericial, o que foi deferido, determinando-se que os agravantes recolhessem o valor dos honorários periciais integrais, razão pela qual pleitearam a concessão da assistência gratuita o que foi indeferido pelo magistrado de origem.

Mencionam que “são agricultores, e por circunstancias alheias a suas vontades, tornaram-se inadimplentes de varias operações financeiras realizadas para o exercício da profissão, o que inviabiliza o levantamento de recursos, demonstrando assim o direto a concessão do beneficio, tendo em vista as inúmeras acoes judiciais ajuizadas em seu desfavor.
(Ids. 15866090 a 158168525)”,
sustentam também que “o único imóvel que restou aos recorrentes esta na posse de terceiro, notadamente do recorrido, não tendo renda para auferir as necessidades básicas.”

Argumentam que “ao ser deferida a prova pericial, o perito anteriormente nomeado, arbitrou honorários em R$ 96.330,00 (noventa e seis mil, trezentos e trinta reais), consoante Id. 156173818, e o novo perito nomeado certamente arbitrara valor vultoso, sendo que dificilmente terão condições de arcar com o valor, visto que inclusive tiveram que parcelar o valor das custas de distribuição do processo.”

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal ou ao menos do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita a parte agravante.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025